Tribunal: TJES
Processo: 0009403-62.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009403-62.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ORLANDO DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. DANOS ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL.

1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao
autor
realizar prova dos fatos
constitutivos do direito a
legado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.

2. A ausência de prova quanto aos danos estéticos e aos lucros cessantes impõe a rejeição da pretensão.

3. A alteração do valor da indenização por danos morais é admissível quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009403-62.2014.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ORLANDO DOS SANTOS

ADVOGADO : ROBERTA BARCELLOS FUNDAO LIMA - OAB ES16832-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se aos danos suportados em razão do acidente ocorrido em
0
1.
0
8.2012
, quando o Autor foi atingido por uma roda que se desprendeu do veículo reboque da Cia Ambiental da PMES, ocasionado lesão no membro inferior esquerdo (fratura exposta).

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil do Estado e acolheu parcialmente os pedidos formulados, para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignado, o Demandante interpôs a presente Apelação Cível, para que sejam julgados procedentes também os pedidos concernentes aos danos estéticos e lucros cessantes suportados.

Pois bem. Restando consolidada a responsabilidade civil do Estado pelo ocorrido, o julgamento se limita aos demais pedidos manejados pelo Autor.

E, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I, do CPC/15, cabe ao
autor
realizar a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao
réu
a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS. PESSOA PÚBLICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)
" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).

3. "O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade" (AgRg no AREsp n. 501.483/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 27/4/2020).

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ).

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

6. No caso concreto, para modificar a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova, bem como quanto à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pelo autor, ora recorrente, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, medida inviável na presente via.

7. Para aferir se houve ausência de uniformização da jurisprudência pela Corte local, seria necessário rever o distinguishing realizado pelo Tribunal de origem, considerando que as decisões referem-se a vídeos distintos, como reconhece o próprio recorrente. Seria imprescindível, portanto, reexaminar o contexto fático-probatório de ambos os autos, providência vedada nessa sede especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu,
a partir da ponderação das provas que compõem os autos, não vejo como modificar a r. sentença de procedência parcial.

De fato, muito embora o Autor sustente a ocorrência de danos estéticos e lucros cessantes, o conjunto probatório que compõe os autos não confirma as assertivas.

Ao contrário!

O laudo pericial de fls. 272 e seguintes esclarece, categoricamente, que:
“o periciado
está incapacitado para atividades que necessitem de deslocamentos em grande distância
devido à redução da mobilidade do pé esquerdo, o que dificulta a marcha”.
E, quanto aos danos estéticos, o
expert
afirmou,
verbis: “
Não foi visualizado a presença de dano estético
”.

A prova evidencia, tecnicamente, a ausência de danos estéticos passíveis de ressarcimento.

E, quanto aos lucros cessantes, igualmente não foram comprovados.

Na verdade, apesar de o Autor afirmar que: (i) perdeu dois empregos; e (ii) não conseguiu outra ocupação laborativa; as provas evidenciam outra realidade.

O Ofício de fls. 241, do INSS indica que o Demandante percebeu auxílio-doença por acidente de trabalho entre 17.8.2012 e 22.02.2013, o que desnatura a ideia de ter ficado desassistido financeira e laborativamente.

Além disso, quanto aos empregos que teria “perdido”, os documentos esclarecem que: (i) o vínculo mantido com a Prefeitura de São Mateus como trabalho temporário permaneceu ativo de 26.3.2012 a 01.02.2013 (após o acidente), tendo sido finalizado pelo término do prazo para a contratação; e (ii) quanto ao outro emprego que possuía, com função de gari junto à empresa Urbservice Serviços Urbanos Ltda, vejo que a extinção do vínculo trabalhista foi feita em 02.04.2013, momento posterior ao término da percepção do benefício acidentário, fls. 111.

Ademais, outra circunstância relevante há que ser considerada. Na carteira de trabalho do Autor consta informação de que manteve outro vínculo trabalhista após o retorno às atividades, entre 14.3.2013 e 10.12.2013,
na mesma função anterior
(gari),
fls. 108 e seguintes, o que desnatura a existência dos lucros cessantes almejados pelo Requerente.

Em acréscimo, destaca-se que o INSS indeferiu, em meados de 2014, o pedido de auxílio-doença requerido pelo Demandante, exatamente por não ter verificado a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual, conforme fls. 106.

Dessa maneira, não demonstrados os danos estéticos e os lucros cessantes, deve ser mantida a r. sentença.

Resta, pois, a aferição do
quantum
fixado a título de danos morais
.

O Autor pleiteia a majoração da quantia, arbitrada pelo juízo de origem em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Entretanto, sopesando as particularidades atinentes ao caso concreto, não vejo como modificar a verba.

Explico.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que, constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, destaco precedente que apreciou a matéria com profundidade:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR POR POLICIAIS. "CHACINA DA BAIXADA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO OU ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO.PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. MÉDIA DE SOBREVIDA. TABELA DO IBGE. APLICABILIDADE À PENSÃO DA VÍTIMA DEVIDA AOS AUTORES DA AÇÃO.

1. Versam os autos ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de ente Estadual em razão da morte do filho, irmão e tio, dos autores, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por agentes da polícia militar do Estado, no episódio conhecido como "Chacina da Baixada".

2.
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

3. A modificação do quantum arbitrado a título de danos morais, em sede de recurso especial, somente é admitida na hipótese de fixação em valor irrisório ou abusivo. Precedentes do STJ: REsp 860099/RJ, DJ 27.02.2008; AgRg no Ag 836.516/RJ, DJ 02.08.2007 e REsp 960.259/RJ, DJ 20.09.2007.

4. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerando as especificidades do caso, a morte da vítima, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares, em razão da barbárie denominada "Chacina da Baixada", manteve a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente à R$100.000,00 (cem mil reais) aos pais da vítima, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) aos irmãos da vítima, e a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao sobrinho da vítima, corrigidas tais quantias monetariamente, a partir da presente data e acrescidas de juros de mora a contar da citação, nos moldes delineados na sentença às 571/578.

5. Deveras, a análise das especificidades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte, no exame de hipóteses análogas, ao caso dos autos, qual seja a denominada "Chacina da Baixada", não revela irrisoriedade dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais. Neste sentido: REsp 1161805/RJ, Decisão, Ministro Luiz Fux, DJ 19.03.2010; AgRg no REsp 1087541/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 05.03.2009;

AgRg no Ag 1136614/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, J. 26.05.2009.

6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). Precedentes: REsp 771926/SC, DJ 23.04.2007; REsp 489439/RJ, DJ 18.08.2006; REsp 768992/PB, DJ 28.06.2006.

7. Desta feita, tratando-se de fato gerador que se protrai no tempo, a definição legal dos juros de mora deve observância ao princípio do direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum.

8. Os juros hão se ser calculados, a partir do evento danoso(Súmula 54/STJ) à base de 0,5% ao mês, ex vi artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001).

9. A partir da vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2001) os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Taxa esta que, como de sabença, é a SELIC, nos expressos termos da Lei nº 9.250/95. Precedentes: REsp 688536/PA, DJ 18.12.2006; REsp 830189/PR, DJ 07.12.2006; REsp 813.056/PE, Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007; REsp 947.523/PE, DJ 17.09.2007;REsp 856296/SP DJ 04.12.2006; AgRg no Ag 766853/MG, DJ 16.10.2006.

10. A idade de sobrevida não é estanque, uma vez que se consideram vários elementos para sua fixação, como habitat, alimentação, educação, meios de vida. Outrora, com o escopo de obter-se um referencial para sua fixação, esta Corte vem adotando os critérios da tabela de sobrevida da Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE. Precedentes: REsp 1027318/RJ, Segunda Turma, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009; REsp 503046/RJ, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 25/05/2009; REsp 723544/RS, Quarta Turma, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007 p. 240; REsp 746894/SP, Quarta Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 18/09/2006 p. 327; REsp 698443/SP, Quarta Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 28/03/2005 p. 288; REsp 211073/RJ, Terceira Turma, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144. 11. A jurisprudência da Corte acata a mais especializada tabela do IBGE, consoante colhe-se dos seguintes precedentes: REsp 35842/RJ, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/1995, DJ 29/05/1995 p. 15518; REsp 211073/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 144; REsp 1027318/RJ, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009.

12. In casu, a vítima, contava com 28 anos de idade, por isso que, utilizando-se a expectativa de sobrevida da tabela do IBGE, para a época dos fatos, que era de 47,4 anos, alcança-se a idade de 75,4 anos, limite para a fixação do pensionamento concedido aos autores da ação.

13. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO (ART. 544 DO CPC), PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1.(
omissis
) 5. No que concerne à ocorrência do dano moral, a instância a quo asseverou que o descumprimento do contrato transbordou os limites do mero dissabor, pois o inadimplemento contratual foi descoberto de forma traumática. Desse modo, a alteração do julgado, como pretendido nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6.
Pretensão voltada a reduzir o valor fixado a título de dano moral. Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios predeterminados para a quantificação do dano moral, esta Corte Superior tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente a restaurar o bem estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido.
6.1. Com a apreciação reiterada de casos semelhantes, concluiu-se que a intervenção desta Corte ficaria limitada às hipóteses em que o quantum fosse irrisório ou excessivo, diante do quadro fático delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição. 6.2. Dessa forma, para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir pelo excesso do quantum indenizatório, como quer a parte ora insurgente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser a citação do termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de responsabilidade contratual. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 243.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

No caso em apreço, muito embora indesejável, as circunstâncias do evento justificam a manutenção da verba fixada, em especial levando em conta a capacidade financeira das partes, o grau de culpabilidade do ente público e, ainda, que a atualização monetária e os juros de mora aplicáveis indicam valor atual superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o que se mostra a meu ver proporcional à lesão perpetrada sem, com isso, significar enriquecimento indevido.

Assim, mantenho a indenização no importe fixado pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Autor para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em decorrência da gratuidade judiciária concedida na origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)